Tribunal: STF
Processo: ADI 5736
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – PAPEL. Cumpre ao Advogado-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    CONTRIBUIÇÃO – MANDATO – FORMALIZAÇÃO. É conflitante com a Constituição Federal lei de unidade da Federação a impor, a outorgante de poderes mediante mandato judicial – procuração –, contribuição.